Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723959-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FETTER DIAS DA COSTA AGRAVADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MATERIALI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Não há pedido de liminar. DECIDO O art. 101 dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Da análise do objeto do processo de origem, não vislumbro situação de hipossuficiência econômica. A autora pede indenização em razão de realização de procedimento cirúrgico de retirada de prótese de silicone de mama, que teve que arcar com os custos em virtude de recusa do plano de saúde. Quanto às condições pessoais, a agravante reside em Águas Claras e é servidora pública aposentada. O contracheque juntado ao processo de origem (ID. 159563833, no 0721547-80.2023.8.07.0001), mesmo após considerar os descontos na remuneração, não indica hipossuficiência econômica. Precedente: (Acórdão 1710792, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w